Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-93.2022.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003496-93.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERTON HOFFMANN - CPF: 349.624.769-04 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ZENIR PIRES ALBINO - CPF: 362.351.481-00 (APELADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

HERTON HOFFMANN

APELADA(S):

ZENIR PIRES ALBINO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INICIAL - CLÁUSULA CONTRATUAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONTEXTO FÁTICO CONTRADITÓRIO - EXISTÊNCIA DE CONTRATO POSTERIOR - LONGO PERÍODO DE INÉRCIA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da sentença quando o magistrado, ainda que não mencione expressamente a cláusula contratual, analisa expressamente a questão central da controvérsia, concluindo pela insuficiência da prova documental.

2. A cláusula contratual que prevê o pagamento à vista não constitui, por si só, prova inequívoca da quitação, especialmente quando outros elementos do contexto fático lançam dúvidas sobre a efetiva realização do pagamento.

3. Considera-se insuficiente a prova do pagamento quando: a) trata-se de valor expressivo; b) não há qualquer outro documento comprobatório além da cláusula contratual; c) o autor permaneceu inerte por longo período (18 anos); d) existe contrato posterior entre as mesmas partes sobre o mesmo imóvel; e) a ré permaneceu na posse do bem durante todo o período.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HERTON HOFFMANN
contra sentença proferida na
Ação de Consignação em Pagamento nº 1003496-93.2022.8.11.0025
ajuizada em face de

ZENIR PIRES ALBINO
que julgou improcedente o pedido de depósito do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da liquidação.

Argui o recorrente, preliminarmente, que a sentença é nula por falta de fundamentação, pois não analisou expressamente a cláusula contratual que prevê o pagamento dos R$140.000,00, pois a cláusula segunda do contrato é clara ao afirmar que o valor já havia sido pago, servindo o próprio instrumento como recibo.

Sustenta que a mera cláusula contratual que prevê o pagamento à vista é reconhecida pela jurisprudência como prova de quitação, motivo pelo qual requer a anulação da sentença ou sua reforma para que seja julgada procedente a ação de consignação em pagamento.

No mérito, alega que adquiriu imóvel da parte apelada mediante contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 15/10/2004, pelo valor de R$170.000,00, tendo pagado R$140.000,00 à vista no ato da assinatura, conforme consta expressamente na cláusula segunda, alínea "a" do contrato.

Salienta que o saldo remanescente de R$30.000,00 seria pago quando o promitente comprador viesse a vender o imóvel ou quando pretendesse receber a escritura.

Sustenta que notificou o apelado extrajudicialmente para receber o valor restante, mas este se recusou a fazê-lo, razão pela qual ajuizou a presente ação de consignação em pagamento.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a sentença deve ser mantida, argumentando que: a) o apelante não comprovou o pagamento; b) nunca recebeu o valor alegado; c) não reconhece a validade do contrato firmado em 2004; d) existe um novo contrato firmado entre as partes em 2013 sobre o mesmo imóvel, o que demonstra a invalidade do primeiro; e) no contrato de 2013, o apelante adquiriu apenas 60% do mesmo imóvel, comprovando que o primeiro contrato nunca foi reconhecido pelas partes.

A apelada questiona ainda como o apelante poderia comprar novamente em 2013 um imóvel que já teria adquirido em 2004, e por que esperou 18 anos para exigir a posse do bem e o cumprimento do contrato. Por fim, postulou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelante argui a preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação, uma vez que a sentença não teria analisado, de
forma específica, a cláusula segunda (que prevê o pagamento dos R$140.000,00), para decidir sobre sua validade ou não, nos termos do art. 489, § 1º, I, II, do CPC/15.

Contudo, da leitura da sentença e da decisão que julgou os embargos de declaração, verifica-se que o magistrado analisou a questão, concluindo que o mero instrumento contratual não seria suficiente para comprovar o pagamento efetivo da quantia.

Salienta-se que o juízo a quo assim decidiu:

"O instrumento do contrato é documento no qual são espelhados os direitos e obrigações de ambas as partes. Nele se exterioriza o contrato. Ou seja, não se pode confundir o instrumento no qual se materializa a manifestação de vontade das partes com a prova do seu pagamento, obrigação esta que deve ser realizada posteriormente pelo devedor."

Além disso, ao julgar os embargos declaratórios, o magistrado explicitou que a questão se tratava de "rediscussão de interpretação desse juízo sobre cláusula do contrato", reconhecendo, portanto, que analisou a cláusula contratual, ainda que não expressamente citada.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, tendo sido observados os requisitos do art. 489 do CPC.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o autor/apelante
HERTON HOFFMANN

ajuizou
Ação de Consignação em Pagamento nº 1003496-93.2022.8.11.0025
em face de

ZENIR PIRES ALBINO
, aduzindo que adquiriu da parte requerida um imóvel urbano com área de 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), denominado lote nº 61 do Projeto Expansão Comercial AR-01, localizado em Juína-MT, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), sendo R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reis) já pagos e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a serem pagos quando o promitente comprador vendesse o imóvel e\ou o comprador pretendesse receber sua escritura.

Alegou que o preço e a forma de pagamento foram estipulados da seguinte maneira:

- Valor total: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

- R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) já pagos no ato da assinatura do contrato, servindo o próprio instrumento como recibo

- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a serem pagos quando o promitente comprador viesse a vender o imóvel e/ou, a critério do comprador, quando pretendesse receber a escritura do imóvel.

Sustentou que consta no contrato cláusula suspensiva sem data determinada para sua implementação, sendo que o autor notificou a requerida para que recebesse o valor estipulado de R$ 30.000,00.

Aduziu que a requerida, apesar de notificada, não compareceu no endereço constante na notificação nem entrou em contato telefônico com o requerente, subentendendo-se sua negativa em receber o valor.

Diante da negativa da requerida em receber os valores pactuados, ajuizou ação de consignação em pagamento para que fosse deferido o pedido de deposito do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na contestação, a requerida sustentou que não reconhece o negócio como legítimo, uma vez que não vendeu o seu imóvel, e esse contrato firmado em 2004 nunca foi reconhecido pelas partes; que nunca recebeu valor algum anteriormente e que não se lembra de ter assinado qualquer documento.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

A questão central da controvérsia consiste em determinar se a cláusula contratual, por si só, constitui prova suficiente do pagamento da quantia de R$140.000,00.

Observa-se que o apelante invoca jurisprudência que reconhece a cláusula contratual que prevê o pagamento à vista como prova da quitação, contudo, tal entendimento não pode ser aplicado de forma absoluta, devendo ser analisado considerando o contexto fático de cada caso.

No presente caso, diversos elementos lançam dúvidas sobre a efetiva realização do pagamento:

1) O expressivo valor envolvido (R$140.000,00), incompatível com pagamento informal sem qualquer outro comprovante além do próprio contrato;

2) O longo período (18 anos) em que o apelante permaneceu inerte, sem exigir a posse do imóvel que alega ter adquirido;

3) A existência de contrato posterior (2013) entre as mesmas partes sobre o mesmo imóvel, onde o apelante adquiriu apenas 60% da área, contradizendo a alegação de que já seria proprietário de 100% do bem;

4) A permanência da apelada na posse do imóvel durante todo esse período, inclusive explorando atividade comercial (hotel) no local;

5) A ausência de qualquer outro documento que comprove o pagamento, como recibo separado, extrato bancário ou testemunhas.

Ademais, é importante ressaltar que, embora existam precedentes reconhecendo valor probante à cláusula contratual, estes não são absolutos, sendo necessária a análise do caso concreto.

Salienta-se que o Código Civil estabelece, em seu art. 320, que a quitação deve corresponder ao valor da obrigação e no caso dos autos, a mera previsão contratual de que o valor foi pago, sem qualquer outro elemento probatório, mostra-se insuficiente diante dos fatos já mencionados.

Além disso, a jurisprudência mais recente tem adotado posição cautelosa quanto ao valor probante da mera cláusula contratual, exigindo elementos adicionais quando o contexto fático revela inconsistências.

Dessa forma, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao considerar insuficiente a prova do pagamento inicial, especialmente considerando que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Além da insuficiência probatória quanto ao pagamento, outros elementos dos autos corroboram a improcedência da ação. Vejamos:

1) É inverossímil a alegação do apelante de que teria adquirido o imóvel em 2004 e permitido que a apelada permanecesse no local por 18 anos sem cobrar aluguel ou exigir a posse;

2) A existência do contrato de 2013, em que o apelante adquire novamente parte do mesmo imóvel (60% da área), indica que o contrato de 2004 não foi considerado eficaz pelas partes;

3) O reconhecimento de firma no contrato de 2004 só ocorreu em 2012, sem a presença da apelada, o que lança dúvidas sobre a autenticidade do documento;

4) A ausência de qualquer outro documento que comprove o pagamento de valor expressivo (R$140.000,00) é incompatível com as práticas comerciais usuais.

Diante de tais considerações, o pedido de consignação em pagamento não merece acolhimento, pois a parte apelante não comprovou a existência de crédito válido que justificasse o depósito do saldo remanescente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários já fixados em mais 2%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025